Tribunal: TJPA
Processo: 0821413-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821413-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA, CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO: LUCILEIA ALMEIDA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821413-98.2025.8.14.0000

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

ADVOGADO: THIAGO CUNHA NOVAES COUTINHO - OAB/PA 15.245

AGRAVADA: LUCILEIA ALMEIDA COSTA

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA MONTEIRO - OAB/PA 17.429

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO POR LEI MUNICIPAL. SUPRESSÃO DA PARCELA SEM ATO FORMAL E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar ao Município o restabelecimento do pagamento da parcela denominada “hora-atividade”, no percentual de 20%, prevista no art. 34, §3º, da Lei Municipal nº 6.565/2024, em favor de servidora docente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão da parcela denominada “hora-atividade”, incorporada ao vencimento básico por lei municipal, pode ocorrer sem ato administrativo formal e sem observância do devido processo administrativo, bem como se a medida afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 6.565/2024 extinguiu a antiga gratificação de regência de classe e instituiu a parcela denominada “hora-atividade”, fixada em 20% e incorporada ao vencimento básico dos professores, conferindo-lhe natureza de vantagem permanente;
4. A supressão da parcela sem respaldo em ato formal e sem motivação administrativa revela, em juízo de cognição sumária, possível afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal;
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite alterações no regime remuneratório de servidores públicos, desde que não haja redução nominal da remuneração global percebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A
supressão de parcela remuneratória incorporada ao vencimento básico de servidor público, sem ato administrativo formal e sem prévio processo administrativo, revela possível afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e a superveniência de questionamento judicial acerca da constitucionalidade da lei instituidora da vantagem não afasta, por si só, sua eficácia enquanto não houver decisão judicial que suspenda sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.396 (Tema 690), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2020; STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
, contra decisão (Id.154985196, autos de origem) proferida nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0802322-80.2025.8.14.0013) impetrado contra si por
LUCILEIA ALMEIDA COSTA
, que deferiu liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da verba denominada
“hora-atividade”
em favor da impetrante, sob o fundamento de que o art. 34, § 3º da Lei Municipal nº 6.565/2024 expressamente prevê a incorporação da verba ao vencimento básico do profissional, atribuindo-lhe natureza de parcela permanente e, por consequência, submetendo-a à proteção constitucional do princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Alega a parte agravante, em suas razões recursais de Id. 30557490, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, sustentando que a verba de hora-atividade possui caráter transitório e condicionado ao efetivo exercício da docência, inexistindo plausibilidade jurídica ou risco de perecimento do direito a justificar a medida liminar. Defende, ainda, a ocorrência de lesão ao erário e aponta vícios de inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 6.565/2024.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão de Id. 30615497, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 31089443).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 31279189).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia
à verificação da legalidade da decisão agravada que concedeu tutela liminar em favor da agravada, determinando que a parte agravante restabeleça imediatamente, nos contracheques da impetrante, o pagamento da parcela denominada
hora-atividade
,
no percentual de 20%, nos termos do art. 34, §3º, da Lei Municipal nº 6.565/2024, mantendo-se os mesmos moldes anteriormente praticados, até ulterior deliberação judicial.

Não assiste razão à parte agravante.

A
Lei Municipal nº 6.565/2024 promoveu a extinção da antiga gratificação de regência de classe e instituiu, em seu lugar, a parcela denominada
“hora-atividade”
,
fixada no percentual de 20%, a ser incorporada ao vencimento básico dos servidores docentes. Veja-se:

“Fica extinta a gratificação de regência de classe, a qual passa a ser denominada de hora-atividade, prevista a todos os Professores do art. 5º da presente Lei, no percentual de 20% (vinte por cento), incorporado ao vencimento básico do Profissional.”

Uma vez reconhecido que
“hora-atividade”
possui natureza jurídica de vantagem permanente, integrando o vencimento básico da categoria, conclui-se que a sua posterior supressão, realizada sem a observância dos preceitos legais, isto é, sem a edição de ato formal e sem a devida motivação administrativa, revela-se, neste momento processual, medida aparentemente ilegal e contrária à ordem constitucional.

A supressão do pagamento da verba, sem respaldo em ato formal e sem previsão legal que a justifique, revela-se medida potencialmente lesiva ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), bem como à segurança jurídica do servidor público, que percebeu a parcela de forma contínua por longo período.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 597.396 (Tema n.º 690), firmou a seguinte tese:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS APOSENTADOS. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 184, II, DA LEI 1.711/1952. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. -
A supressão do adicional
não pode representar decesso remuneratório
, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.
”

(RE 597396, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242, DIVULG 02-10-2020, PUBLIC 05-10-2020) (grifo nosso)

A jurisprudência firmada pelo STJ admite que a superveniência de lei destinada a reestruturar o regime remuneratório dos servidores públicos pode modificar o critério de cálculo de vantagens pessoais já incorporadas, inclusive aquelas reconhecidas por decisão judicial, desde que seja respeitado o princípio da
irredutibilidade nominal da remuneração
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REIMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 120% DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDE OBTIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL 17.170/2012. IMPLANTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO ÚNICO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA (CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS). IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Individual, impetrado contra suposto ato ilegal do Sr. Secretário de Estado da Administração e Previdência do Estado do Paraná, consubstanciado na omissão em dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, que teria reconhecido ao impetrante o direito à percepção de diferenças salariais de 120% (cento e vinte por cento) da remuneração do cargo público que ocupa no Departamento de Polícia Civil do Paraná, pelo reconhecimento do direito da implantação da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, vantagem própria da carreira policial civil que o Poder Judiciário entendeu que foi retirada de forma ilegal dos seus vencimentos.

III.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo
possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos,
bem como que a lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus sic stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. No caso, ainda que o impetrante tenha obtido através de decisão judicial transitada em julgado, o direito à percentual do percentual de 120% da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, certo é que com a instituição do regime remuneratório por subsídio único, na forma da Lei estadual 17.170/2012, houve a modificação da formula de composição da remuneração dos servidores públicos, o que é plenamente possível, desde que assegurada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, porquanto as vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, de sorte que a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa (cláusula rebus sic stantibus), não havendo, assim, qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal em razão da modificação da estrutura remuneratória.

V. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que as sucessivas leis que estabeleceram alterações na TIDE absorveram ou incorporaram as diferenças verificadas, fato este que não representou decesso remuneratório

(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 35.026/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 4/9/2018; EDcl no AgRg no RMS 28.946/PR, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 06/03/2015; AgRg no RMS 28.946/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 23/09/2013; RMS 14.172/PR, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador estadual convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 24/05/2010; AgRg no RMS 18.031/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de 05/02/2007; RMS 44.965/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14/03/2017).

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 47.272/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Acerca da matéria, o Plenário do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que todo ato da Administração Pública apto a produzir efeitos na esfera jurídica do servidor deve ser precedido de procedimento administrativo que assegure ao interessado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF, RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalte-se, que embora haja Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite (processo nº 0813729-59.2024.8.14.0000), questionando a validade da referida lei, inexiste, até o momento, pronunciamento judicial que tenha declarado sua inconstitucionalidade, razão pela qual permanece plenamente vigente e eficaz.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador

Belém, 16/04/2026